Tribunal: TCU
Processo: 001.073/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7887/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Maria do Socorro Pelaes (CPF XXX.447.732-XX), que atuou na condição de prefeita do Município de Pedra Branca do Amapari/AP (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, à referida municipalidade. Considerando que a irregularidade consistiu na inexecução parcial do objeto da transferência, na impugnação da documentação exigida na prestação de contas e na impugnação parcial das despesas realizadas, que resultou em um débito no valor original de R$ 255.118,65 (peça 46); Considerando que, nos termos assinalados pela unidade técnica (peça 55), em vista do disposto na Resolução TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 16/10/2013 (peça 4), data da apresentação da respectiva prestação de contas; Considerando que, tal como também consignado pela unidade técnica (peça 55), ocorreram, nas fases interna e externa da presente tomada de contas especial, as seguintes causas interruptivas da prescrição: Evento Data Peça Nota Técnica 2351/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, que analisou a prestação de contas e apresentou inconsistências no preenchimento do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira. 1/8/2014 13 Nota Técnica 2257/2016-CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, que complementou a Nota Técnica 2351/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, e consignou que os responsáveis seriam notificados para informar os gastos dos pisos/programas no Demonstrativo Sintético Anual, bem como devolver os recursos relativos ao PBVII que fora cancelado. 25/11/2016 18 Nota Técnica 658/2020-CGPC/DEFNAS/SGFT/SE/MCID, que complementou a 2257/2016-CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, e solicitou o encaminhamento da documentação referente à prestação de contas. 23/3/2020 25 Relatório de TCE 81/2021 30/11/2021 46 Autuação do processo pela Segecex/Secex-TCE. 28/1/2022 - Considerando que entre as Notas Técnicas 2257/2016-CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS e 658/2020-CGPC/DEFNAS/SGFT/SE/MCID transcorreu lapso de tempo superior a três anos, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 55-57) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 58), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.073/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Socorro Pelaes (XXX.447.732-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Branca do Amapari - AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.